Tribunal: TJSP
Processo: 1041027-05.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Alegação de erro material, sob o fundamento de que, embora conste do v. Acórdão embargado que "a indexação da denominação da marca da autora se deu dentro do próprio sítio eletrônico da requerida", o sítio eletrônico mencionado não pertence à embargante, eis que a controvérsia se deu em relação à suposta prática de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Alegação de erro material, sob o fundamento de que, embora conste do v. Acórdão embargado que "a indexação da denominação da marca da autora se deu dentro do próprio sítio eletrônico da requerida", o sítio eletrônico mencionado não pertence à embargante, eis que a controvérsia se deu em relação à suposta prática de concorrência desleal por meio da plataforma Google, e não dentro de um sítio eletrônico da JSM. Nesse ponto, assiste razão à embargante. Erro material configurado e corrigido, sem modificação do julgado.
2. Alegação de omissão "quanto ao claro oportunismo e comportamento contraditório da embargada". Omissão não configurada. Decisão que enfrentou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Mera pretensão de rediscussão do mérito recursal, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem modificação do julgado.